Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. AÇÃO DE COBRANÇA FIANÇA. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA. OPOSIÇÃO À TESE DA PARTE. NÃO CONSTITUI NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A extensão do compromisso do cônjuge signatário de contrato de fiança se dá pelo teor do acordo que prevê a garantia. Havendo previsão expressa de que a firma do cônjuge se dá na condição de fiador, existe garantia fidejussória individual, não havendo que se falar em mera outorga uxória.
2. É, portanto, parte legitima da ação de cobrança o cônjuge signatário de garantia fidejussória que o estabelece a condição de fiador.
3. A fundamentação sentencial contrária à tese defendida pela parte não configura nulidade por falta de fundamentação.
4. Diante de inconteste inadimplência, a exoneração do dever contratual de cumprimento da obrigação sob eventual alegação fundada na teoria da imprevisão demanda a comprovação dos fatos extraordinários que justifiquem tal aplicação.
5. Apelo da parte Requerente parcialmente provido. Apelo das partes Requeridas não provido. Honorários recursais fixados.